Tribunal: STF
Processo: AI 135925
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
Habeas   corpus:   concessão    de    oficio:    prescrição.
         2.  Verificando  a  extinção  intercorrente   da   pretensão
punitiva, pela  prescrição  conforme  a  pena  concretizada,  que  se
consumou na pendência de agravo de instrumento contra o indeferimento
de RE, deve o  Tribunal  conceder  "habeas  corpus"  de  oficio  para
declara-la, restando prejudicado o recurso.